Tribunal: TJSP
Processo: 0004321-89.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004321-89.2018.8.26.0635, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CLAUDIO ROSA DO NASCIMENTO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004321-89.2018.8.26.0635 -Voto no
2
voto número 46.725
Apelação no 0004321-89.2018.8.26.0635
(Proc. no 1587/2918 - 2a V. Crim. São Bernardo do
Campo)
Apelante: CLAUDIO ROSA DO NASCIMENTO LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 238/242), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Cláudio Rosa do
Nascimento Lima a cumprir as penas de sete (07) anos, nove (09) meses e
dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o
artigo 157, § 2°, inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
Cláudio Rosa do Nascimento Lima apelou, por intermédio
da Defensoria Pública, à fl. 242, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 248/253, buscando a absolvição, por fragilidade
probatória; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da majorante de
concurso de agentes, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, a aplicação da fração de um sexto (1/6) na
terceira fase da dosimetria e a alteração do regime prisional inicial para o
semiaberto.
O recurso fora contrariado, às fls. 259/273; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 284/287, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004321-89.2018.8.26.0635 -Voto no
3
2- A apelação deve ser parcialmente provida, pois hão
que ser reduzidas as reprimendas impostas ao recorrente, restando,
contudo, mantida a condenação, pois os fundamentos contidos na
sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos de
convicção trazidos para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Cláudio Rosa do Nascimento Lima, agindo em
conjunto e com identidade de propósitos com um indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um
simulacro de arma de fogo, subtraiu os bens descritos na exordial
acusatória, de propriedade das vítimas A.S., J.P.B.S. e N.C.S..
Interrogado, na fase inquisitiva, optou pelo silêncio. Em
juízo, admitiu as práticas criminosas. Sua confissão se amolda,
completamente, às outras provas produzidas durante a instrução
criminal.
As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram
declarações seguras e coerentes. Destaca-se que todas reconheceram o
apelante como um dos ladravazes. Como é sabido, a palavra da vítima
tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
E não há motivos para repudiar seus dizeres, pois não se entrevê, nos
seus comportamentos, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum
propósito deliberado de acusarem, leviana e injustamente, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004321-89.2018.8.26.0635 -Voto no
4
recorrente.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que ele, recorrente, roubou os bens
das vítimas. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. A qualificadora do concurso de agentes ficou bem
comprovada pela prova produzida ao longo da persecução e independe
de identificação do assecla. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, restaram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, dever
compensada a circunstância agravante da reincidência com a atenuante
da confissão. O crime de roubo foi qualificado, de modo que bem
aplicado o acréscimo do índice de um terço (1/3), ou seja, cinco (05) anos
e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Reconhecida a
continuidade delitiva, pois presentes se acham os requisitos do artigo 71
do estatuto repressivo, mostra-se mais adequada a exasperação na
fração de um quinto (1/5), considerando-se que foram perpetrados roubos
contra três vítimas, finalizando-se em seis (06) anos, quatro (04) meses e
vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-
multa. Destaca-se que o Digno Juiz a quo, data venia, deixou de aplicar o
aumento na pena de multa, conforme o disposto no artigo 72 do Código
Penal. Contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de
recurso acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão em
prejuízo do sentenciado. Preserva-se o regime prisional inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004321-89.2018.8.26.0635 -Voto no
5
diante da quantidade de delitos e da reincidência do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para mitigar as reprimendas impostas ao recorrente para os novos
patamares de seis (06) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias
de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR